Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-91.2020.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002792-91.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO MORAES DA SILVA - CPF: 002.039.861-13 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 144702156), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
os pedidos autorais,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A prorrogação ilegal da contratação temporária;

2)

A nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes;

3)

O direito ao FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o autor alega que foi contratado temporariamente pelo reclamado para exercer a função de
Apoio Administrativo Educacional Elementar
, junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de

01/2015 a 02/2015, 03/2016 a 07/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016 a 07/2016, 09/2017 a 11/2017, 01/2018 a 02/2018, 04/2018 a 05/2018, 12/2019 e 01 a 12/2020,
consoante fichas financeiras acostadas no id. 144702153.

No caso, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque, os servidores públicos temporários estão sujeitos a regime próprio de direito administrativo, não sendo devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, diante da ausência de extensão expressa de tal direito.

E, ainda,
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(RE 1.066.677, STF, Relator Min. Marco Aurélio).

Essa situação demonstra que, de fato,
os contratos do autor visaram ao atendimento temporário de excepcional interesse público, pois não ultrapassaram o prazo previsto em lei, para cada contratação, nem mesmo foram em períodos sucessivos e ininterruptos, havendo meses de pausa entre eles
.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2º do referido dispositivo legal.

Assim, trata-se de contratação temporária plenamente válida, a qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não faz jus às verbas pleiteadas na exordial.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“(...)
Apesar de juntar em exordial, cédulas C que corresponde ao imposto de renda de cada ano, não é possível verificar a continuidade de mês a mês alegado. Desta feita fora requerido a apresentação pela Reclamada dos holerites, que assim se fez em ID 81460952.

Desta forma, analisando os holerites juntados e não impugnados pela parte Autoral, comprova-se que a parte autora foi contratada no ano de 2015 nos meses de Janeiro e Fevereiro; No ano de 2016 nos meses de Março a Julho; No ano de 2017 nos meses de Fevereiro/Março/Abril/Junho/Julho/Setembro/Outubro e Novembro; No ano de 2018 nos meses de Janeiro/Fevereiro e Abril; No ano de 2019 nos meses de Maio/Junho a Dezembro; No ano de 2020 nos meses de Janeiro a Dezembro;

Assim torna-se claro que a contratação não ocorreu de forma contínua, haja vista que ocorreram diversas interrupções ante a falta de holerites de alguns meses, situação que não descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, não enseja sua nulidade.
” (grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS
.

1. Caso em que a alegada nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido a ausência de prova conclusiva quanto a tal fato.

2.
A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/1990), não há falar em direito ao depósito do FGTS
.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1563917/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022